Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.
2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação.
3. Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.